Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARLLENY YVONE MACIEL DANTAS TAVARES - CPF: 044.602.071-09 (AGRAVADO), M. M. T. - CPF: 124.283.381-10 (AGRAVADO), P. M. T. - CPF: 124.283.411-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLLENY YVONE MACIEL DANTAS TAVARES - CPF: 044.602.071-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – CUSTEIO DE TRATAMENTO POR OSTEOPATIA PRESCRITO PARA RECÉM-NASCIDOS COM ASSIMETRIA CRANIANA E TORCICOLO CONGÊNITO – PRESCRIÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS – LEI 14.454/2022 – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL – EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo a cobertura de procedimentos extra-rol sempre que houver comprovação de eficácia científica, como ocorre no caso da osteopatia para quadros de assimetria craniana e torcicolo congênito, respaldada por estudos internacionais e relatórios médicos individualizados.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a probabilidade do direito (prescrição médica fundamentada e comprovação científica) e o
periculum in mora
(risco de perda da janela terapêutica infantil e sequelas permanentes).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o plano de saúde pode delimitar doenças cobertas, mas não o tratamento eleito pelo médico assistente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao art. 51, IV, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Reembolso de Despesas Médicas nº 1052739-50.2025.8.11.0041, ajuizada por MATEUS MACIEL TAVARES E PEDRO MACIEL TAVARES, representados por sua genitora, DARLLENY YVONE MACIEL DANTAS TAVARES, concedeu tutela de urgência determinando que a UNIMED arcasse, no prazo de 48 horas, com o custeio do tratamento de osteopatia prescrito para os autores, crianças diagnosticadas com assimetria craniana e deformidade congênita do músculo esternocleidomastoideo.

Em suas razões, a agravante defende a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, notadamente pela ausência do
periculum in mora
e da probabilidade do direito, tendo em vista que o procedimento de osteopatia não integra o Rol de Procedimentos da ANS, tampouco possui respaldo da CONITEC ou de órgãos técnicos internacionais.

Assegura que a medida é irreversível, conforme §3º do art. 300 do CPC, acarretando risco de dano irreparável à agravante.

Consigna que existem alternativas terapêuticas eficazes e previstas no rol (fisioterapia motora, reposicionamento supervisionado, órtese craniana), que não foram esgotadas.

Alega, em seguida, que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade contratual, uma vez que não houve contratação adicional que justificasse a ampliação da cobertura assistencial.

Defende a legalidade da cláusula contratual que exclui o referido tratamento e aduz a ausência de abusividade sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque a cláusula é clara e expressa.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela antecipada concedida. De forma sucessiva, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requestado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 300094867.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 306344873, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 308315856.

A Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, manifestou pelo desprovimento do recurso no Id. 307182873, .

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto ao desacerto da decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à agravante o custeio do tratamento por osteopatia prescrito a recém-nascidos portadores de assimetria craniana e torcicolo congênito, em face da negativa administrativa fundada na ausência do procedimento no rol da ANS.

Pois bem.

A questão posta não é inédita. Trata-se de tema que desafia a interpretação sistemática da Constituição Federal, da legislação consumerista e das normas específicas da saúde suplementar.

A Lei n. 9.656/1998 prevê que a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde (Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2021) deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando: (i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No mesmo sentido, há precedentes persuasivos que autorizam a cobertura de tratamento não constante daquele rol, desde que não exista, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado, isto é, (i) desde que não exista substituto terapêutico ou (ii) se esgotados os procedimentos previstos; e desde que (iii) a incorporação desse tratamento não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS; (iv) haja comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências; (v) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (vi) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (STJ, AgInt no REsp n. 2078972/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

A respeito especificamente da osteopatia, rememoro tratar-se de especialidade do profissional fisioterapeuta (art. 1º da Resolução COFFITO n. 220/2001), cuja eficácia, em se tratando de deformidades congênitas do crânio e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, já foi reconhecida em literatura científica. Sobre este ponto, os benefícios pretendidos com o tratamento são, sobretudo, a atenuação da distorção craniana e do torcicolo congênito, bem como o de evitar as complicações e sequelas no desenvolvimento neuropsicomotor.

No caso dos autos, embora a agravante sustente que a osteopatia não esteja incluída no Rol da ANS, não demonstrou a existência de substituto terapêutico eficaz e seguro já incorporado ao referido rol, tampouco indicou decisão formal da ANS que tenha indeferido expressamente a sua incorporação, limitando-se à negativa contratual baseada exclusivamente na taxatividade normativa, o que é insuficiente frente aos critérios da Lei nº 14.454/2022.

No caso concreto, estão presentes, a meu sentir, os requisitos do art. 300 do CPC. O laudo técnico acostado aos autos cita ampla bibliografia científica internacional, como estudos de Hyryomallis (2011), Stellwagen et al. (2008), Miller & Clarren (2000), Argenta et al. (2004), Bialocerkowski et al. (2008), demonstrando que o tratamento osteopático precoce está em consonância com a medicina baseada em evidências para prevenir sequelas permanentes.

No tocante ao perigo da demora, destaca-se que os laudos do especialista indicam comprometimento funcional e neurológico progressivo, potencial evolução para deformidades permanentes do crânio, distúrbios de equilíbrio e postura, dificuldades na aquisição de habilidades motoras finas e grossas, e até prejuízos na comunicação e coordenação sensório-motora, afetando, em última análise, a qualidade de vida e o processo educacional das crianças, caso o tratamento seja postergado, com risco de perda da janela terapêutica ideal, sobretudo na primeira infância, período sensível para o desenvolvimento motor e neurológico.

Portanto, a urgência do tratamento é tecnicamente justificada e fundamentada na medicina baseada em evidências, tornando o
periculum in mora
não apenas presumido, mas concretamente demonstrado, inclusive com risco de dano de difícil ou impossível reparação, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela operadora agravante.

Quanto ao ponto, bem consignou a douta Procuradoria de Justiça que, diante do diagnóstico clínico dos menores, a urgência e a necessidade do tratamento restam incontestáveis, não podendo a operadora interferir na escolha terapêutica realizada pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento clínico.

Destaco trecho elucidativo:

“De início, verifica-se que o objeto do presente recurso envolve o fornecimento de osteopatia em favor dos menores Mateus e Pedro.

Nesse cenário, o menor Mateus possui diagnóstico de torcicolo congênito direito, assimetria craniana pariteo-occipital direita e assimetria facial, apresentando de forma moderada com restrição severa na rotação cervical para a direita e inclinação lateral para a esquerda, acompanhada de desconforto em amplitude de movimento restrita e dor na região clavicular direita, o que é característico do encurtamento unilateral do músculo esternocelidomastóideo (id. 297563353).

Além disso, foi identificada dificuldade no controle motor durante a postura prona com limitação na elevação cervical compatível com atraso em relação ao esperado para a idade, restrição na rotação cervical à direita e desconforto nesta posição, o que sugere impacto nas habilidades motoras globais e na aquisição de marcos motores para a idade (id. 297563353).

A fisioterapeuta atestou que a criança apresenta assimetria craniana pariteo-occipital direita, de índice leve do tipo plagiocefalia, a qual, se não tratada, pode progredir para deformidades mais graves, impactando negativamente o desenvolvimento neuromotor, a simetria facial, a oclusão dentária e a função mandibular (id. 29763353).

Por sua vez, o menor Pedro possui restrição significativa da mobilidade cervical predominantemente à direita, apresentando assimetria craniana pariteo-occipital direita, o que indica uma deformidade craniana que, sem intervenção precoce, pode evoluir para deformidades permanentes do crânio com impacto funcional (id. 297563353).

Diante do quadro que os menores apresentam, foi indicada a realização de sessões de osteopatia (id. 297563353).

Ocorre que a Agravante se negou a fornecer o tratamento sob argumento de ausência de previsão no rol da ANS (id. 297561384).

Nesse aspecto, a Resolução nº539/2022 da ANS estabeleceu amplitude de cobertura de procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários de transtornos globais do desenvolvimento, obrigando a operadora do plano de saúde a executar método ou técnica indicada pelo médico assistente:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN nº 539, de 2022) – grifo proposital

Assim, o rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo uma referência básica para as operadoras de planos de saúde:

[...]

Diante disso, entendo que a necessidade e a urgência do tratamento com osteopatia estão devidamente comprovadas pelo laudo médico, não cabendo à operadora de plano de saúde interferir na escolha do médico que acompanha o paciente.”

O entendimento aqui adotado encontra respaldo em julgados em que se admite a obrigatoriedade de custeio da osteopatia em casos análogos.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFANTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID10 Q67.3). TRATAMENTO POR FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ÓRTESE CRANIANA. URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO COM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CUSTEIO DAS DESPESAS NO LIMITE DA TABELA. 1. Nos termos da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é de cobertura obrigatória o tratamento fisioterápico, nele incluso o tratamento de osteopatia. 2. A cobertura de órtese craniana indicada para o tratamento de Braquicefalia e Plagiocelifalia Posicional (CID Q67.3) não encontra obstáculo no artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98, na medida em que, embora não esteja ligada a ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia para a correção da deformidade, mais onerosa e prejudicial ao recém-nascido e à criança. 3. Cabe ao cooperado realizar o tratamento de sua moléstia dentro da rede credenciada do plano de saúde que contratou. Todavia, caso não haja na rede credenciada médico ou estabelecimento capaz de oferecer, satisfatoriamente, o tratamento necessário, este poderá ser realizado fora da área de cobertura, com reembolso nos termos insculpidos no artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 pela operadora do plano de saúde, no limite dos valores previstos em sua tabela de preços. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 56731384620218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desclieux Ferreira da Silva Júnior, Goiânia - 6ª UPJ Varas Cíveis: 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Necessidade da realização de tratamento de plagiocefalia/assimetria craniana, consistente na avaliação com scaneamento, órtese craniana Snugkap, manutenção e avaliação, sessões de fisioterapia e osteopatia. Negativa de cobertura contratual. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Súmula 102 do TJSP na espécie. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pela operadora de plano de saúde. Limitação do valor das astreintes. Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21296114020218260000 SP 2129611-40.2021.8.26.0000, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021).

Quanto ao pedido sucessivo de prestação de caução, entendo não ser cabível no caso concreto. A tutela deferida não implica risco de irreversibilidade econômica para a agravante, tratando-se de obrigação de fazer voltada à preservação da saúde de crianças em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência pátria é firme em afastar a exigência de caução em hipóteses de custeio de tratamento de saúde, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito fundamental à vida e à saúde (art. 300, §1º, CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025